Tribunal: TJSP
Processo: 0010800-27.2013.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA. Data da resolução da sociedade – Contradição entre o que constou do acórdão e o que foi deliberado entre os integrantes da turma julgadora na sessão de julgamento - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FIXAR COMO DATA DE RESOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO No 0010800-27.2013.8.26.0004 - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA. Data da resolução da sociedade – Contradição entre o que constou do acórdão e o que foi deliberado entre os integrantes da turma julgadora na sessão de julgamento - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FIXAR COMO DATA DE RESOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO No 0010800-27.2013.8.26.0004 - EMBARGOS ACOLHIDOS.